Tribunal: TJMT
Processo: 1042158-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042158-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEIDIR MARIENE DE BARROS RONDON - CPF: 405.940.091-20 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU
PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Produção Antecipada de Provas, julgou procedente o pedido de exibição de contratos de empréstimo consignado, mas deixou de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento da inexistência de pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a não apresentação extrajudicial dos documentos solicitados pela parte autora, posteriormente fornecidos apenas após a citação judicial, caracteriza pretensão resistida suficiente para ensejar a condenação da
parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo em ação de produção antecipada de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
.
A pretensão resistida se configura quando a parte requerida deixa de
atender a
pedido legítimo formulado extrajudicialmente, obrigando a parte interessada a recorrer ao Judiciário para obter os documentos, como verificado nos autos.

2.
A resistência tácita à solicitação administrativa resta caracterizada quando os documentos são apresentados apenas após a citação judicial, não havendo prova de resposta ao requerimento extrajudicial.

3.
O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo a responsabilidade pelo
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
.

4.

A fixação da verba honorária por equidade é admitida quando o proveito econômico é inestimável e o valor da causa é irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, sendo adequada a fixação em R$ 3.000,00 diante da natureza da demanda e dos critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

Tese
s
de julgamento:

1.
A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo configura pretensão resistida, ainda que os documentos sejam apresentados após a citação judicial.

2.
O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, mesmo em ação de produção antecipada de provas.

3.
A fixação dos honorários advocatícios por equidade é cabível quando o valor da causa é baixo e o proveito econômico é inestimável.

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; art. 399, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006203-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025, DJE 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEIDIR MARIENE DE BARROS RONDON FOLLES
contra a sentença de ID 284723941, proferida pela Juíza de Direito Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas movida em face de
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
, julgou procedente o pedido da ação. Contudo, apesar de ter condenado o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, deixou de condená-lo ao pagamento dos honorários
sucumbenciais
, sob o fundamento da inexistência de sucumbência, dada a ausência de pretensão resistida.

Sustenta a apelante, em suma, que, não obstante a entrega do contrato de empréstimo pessoal ter sido efetuada pela parte ré após a citação judicial, esta se deu apenas por força de decisão judicial, havendo, portanto, resistência à pretensão deduzida administrativamente. Tal fato caracterizaria
litigiosidade
suficiente para atrair a incidência do princípio da causalidade e justificar a condenação da parte vencida ao pagamento da verba
sucumbencial
.

Argumenta que a decisão combatida incorreu em omissão quanto à aplicação do
art
. 85 do CPC, destacando que, mesmo em ações de produção antecipada de provas, a jurisprudência do TJMT reconhece o cabimento de honorários
advocatícios
quando comprovada a resistência injustificada da parte adversa à entrega dos documentos solicitados extrajudicialmente.

A apelante invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e reforça que os honorários
advocatícios
possuem natureza alimentar, devendo ser reconhecido o direito à sua
percepção
pelo patrono da parte vencedora.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que o apelado seja condenado ao pagamento dos honorários
sucumbenciais
, sugerindo o valor de R$ 5.000,00, em atenção à jurisprudência local e à complexidade dos serviços prestados.

Em suas contrarrazões (ID 284723945), o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e isento de preparo, em razão de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita (ID 285780855).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
CLEIDIR MARIENE DE BARROS RONDON FOLLES

ajuizou
Ação de Produção Antecipada de Provas

em face
de

CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
,

pretendendo

a
apresentação
dos contratos
celebrado
entre as partes
, cujas parcelas
perfazem a q
uantia
de R$

389,05
(
trezentos e oitenta e nove reais e cinco centavos
) e
R$

35,78
(
trinta e cinco reais e setenta e oito centavos
)
, assim como a condenação da instituição financeira em custas e ônus
sucumbenciais
, haja vista o princípio da causalidade
(
ID 284723914
).

A medida foi deferida para autorizar a produção de provas (
ID 284723928
).

Devidamente citado, o requerido juntou ao feito os documentos de
IDs
.

284723937 e 284723938
.

O autor apresentou
impugnação à contestação
(
ID 284723940
), sobrevindo na sequência sentença
julgando procedente a ação
e julgou extinto o processo,
nos seguintes termos
(ID 284723941)
:

“(...)

Trata-se, na verdade, de pedido de exibição de documentos referente aos s contratos referente a empréstimos consignados existentes em nome do autor.

Citado, a ré apresentou os documentos solicitados, sem objeção.

Como é
cediço, a exibição
tem por finalidade permitir que uma coisa ou documento seja exibido, apresentado em Juízo.

Os artigos 396 e 397, do Código de Processo Civil, estabelecem:

“Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte
exiba
documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I -
a
individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;

II -
a
finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.”

Teresa Arruda Alvim
Wambier
ao dissertar sobre o citado artigo de Lei, afirma:

“[...] A exibição consiste na apresentação de documento ou coisa que está em poder da parte contrária ou de
terceiro
, para que o requerente possa reconhecer sua forma e conteúdo. Pode se dar a pedido da parte ou ser determinada, de ofício, pelo juiz.” (Primeiros comentários ao novo código de processo
civil :
artigo por artigo / coordenação Teresa Arruda Alvim
Wambier
... [et al.]. – 1. Ed. – São
Paulo :
Editora Revista dos Tribunais, 2015)

O autor atendeu aos ditames legais e não houve objeção pela ré.

DISPOSITIVO.

Posto isto, nos termos do artigo 12, § 2o, inciso VII c/c 487, inciso I, do Código de Processo Civil
julgo procedente

o

pedido desta
ação

proposta
por CLEIDIR MARIENE DE BARROS RONDON FOLLES contra CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, confirmando a decisão de Id. 170910697.

Custas e despesas processuais pela ré.

Deixo, no entanto, de condenar o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista a pretensão não resistida. Nesse sentido:

(...)
(TJSP; AC 1002967-07.2020.8.26.0032; Ac. 15021711; Araçatuba; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos;
Julg
. 17/09/2021; DJESP 22/09/2021; Pág.
2355)

(...)
(
AgR
86508/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017,
Publicado
no DJE 15/08/2017)

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
”

Irresignad
o
,
a
apelan
te interpôs o presente recurso
,
objetivando

que a instituiç
ão financeira
seja condenad
a
ao pagamento
de
honorários
de sucumbência, no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais
).

Pois bem.

Após detida análise,
constata-se
que o recurso
comporta
parcial
provimento.

No caso, verifica-se que
a
apelante notificou extrajudicialmente o banco recorrido (
IDs
. 284723919 e 284723921
) visando à obtenção dos contratos de empréstimo consignado pactuado entre as partes e, ante a inércia da instituição financeira,
a
autor
a
ingressou com a presente ação para ter acesso aos instrumentos contratuais.

O banco réu, por sua vez, somente apresentou os documentos solicitados quando já citado judicialmente, não tendo comprovado o fornecimento destes em resposta à
solicitação
administrativa
prévia
.

Nesse contexto, restou caracterizada na espécie a pretensão resistida, haja vista ter sido necessário o ajuizamento da presente demanda para obter os contratos em questão.

Com efeito,
sendo a instituição financeira a
possuidora
dos documentos postulados, incumbia-lhe apresentá-los quando solicitado administrativamente, em observância ao direito do consumidor de ter acesso às informações relativas aos serviços por ele contratados, nos termos do art. 399, I, do CPC.

Assim
, a ausência de fornecimento de documentos em resposta a um pedido administrativo configura pretensão resistida, o que
enseja
a condenação em
custas e
honorários sucumbenciais
.

A propósito
:

“(...)
4
. A pretensão resistida se configura quando a parte requerida não atende a um pedido legítimo extrajudicialmente, obrigando a parte interessada a recorrer ao Judiciário para obter o documento.

5. O prévio requerimento administrativo da Apelante, devidamente comprovado nos autos, não foi atendido pelo banco, o que motivou a propositura da ação e demonstra resistência tácita, aplicando-se o princípio da causalidade.

6. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça local firmaram entendimento de que, em ações de exibição de documentos, a resistência em fornecer as informações pleiteadas justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, § 2o, do CPC. (...)

8. Pelo princípio da causalidade, cabe ao banco o pagamento das custas processuais. (...)

1. A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo configura pretensão resistida, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à judicialização do pedido arque com
as custas
processuais. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1006203-15.2024.8.11.0041, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025).

Logo, a
apresentação dos documentos
não tem o condão de elidir a resistência já configurada, qu
e motivou a propositura da ação,
devendo o apelado, em atenção ao princípio da causalidade, responder
pelos
honorários advocatícios.

Quanto ao valor
d
a sucumbência
,
pertinente apontar que

o proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa - R$ 1.
000,00
(mil reais)
- é baixo, raz
ão pela qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, a teor do que prevê o art. 85, § 8o, do CPC.

À vista disso, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra adequad
a
e proporcional.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

CLEIDIR MARIENE DE BARROS RONDON FOLLES
,
para condenar o banco apelado ao pagamento
dos
honorários de sucumbência
em favor d
a
autor
a
,
fixados em
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025